Tribunal: TJSP
Processo: 1095572-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Cominatória c.c. Reparação por Danos Morais - Plano de Saúde – Pretensão de afastar os reajustes por sinistralidade e por alteração de faixa etária dos 59 anos aplicados pelas empresas rés - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, alegando, preliminarmente, o cerceamento do direito de produção de provas e, no mérito, que os reajustes de anuais aplicados pela ré são

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Cominatória c.c. Reparação por Danos Morais - Plano de Saúde – Pretensão de afastar os reajustes por sinistralidade e por alteração de faixa etária dos 59 anos aplicados pelas empresas rés - Sentença de improcedência - Inconformismo do autor, alegando, preliminarmente, o cerceamento do direito de produção de provas e, no mérito, que os reajustes de anuais aplicados pela ré são ilegais em razão da ausência de comprovação do aumento das despesas médico-hospitalares. Alega, ainda, ser abusivo o reajuste aplicado em razão da faixa etária dos 59 anos – Preliminar rechaçada – Cabimento das alegações de mérito - Caso em que as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar que a variação do índice de sinistralidade tenha se avolumado, ou existência de outro fato novo que desse ensejo ao reajuste no patamar aplicado – Reajuste por faixa etária aplicado quando do ingresso na faixa etária dos 59 anos que, embora esteja previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS, se revela abusivo por exigir vantagem manifestamente excessiva, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor que alcança as últimas faixas etárias de reajustes, comportando redução, devendo ser adotado, no entanto, percentual de reajuste médio praticado pelo mercado – Necessidade de substituição pelos índices estabelecidos pela ANS e restituição dos valores pagos a maior Restituição que, todavia, deve observar a prescrição a trienal reconhecida em sede de recurso repetitivo pelo C.STJ (REsp 1360969/RS), sendo limitada aos 3 anos anteriores ao ajuizamento da ação - Recurso provido.